Tribunal: TJSP
Processo: 1039283-24.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – DESCONTOS DOS VENCIMENTOS REFERENTES AOS PERÍODOS DE 30.09.11 A 19.12.11 E 09.02.12 A 06.04.12 – ILEGALIDADE, TENDO EM VISTA AS LICENÇAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DEFERIDAS PELO DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS DO ESTADO – NECESSIDADE, TODAVIA, NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DE OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE –

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – DESCONTOS DOS VENCIMENTOS REFERENTES AOS PERÍODOS DE 30.09.11 A 19.12.11 E 09.02.12 A 06.04.12 – ILEGALIDADE, TENDO EM VISTA AS LICENÇAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DEFERIDAS PELO DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS DO ESTADO – NECESSIDADE, TODAVIA, NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DE OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – RECURSO DA FAZENDA DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039283-24.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada
TATIANA LUIZA GIANVECCHIO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento parcial ao
recurso, para que a condenação da ré à devolução de valores obedeça à prescrição
quinquenal.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.870
APELAÇÃO CÍVEL No 1039283-24.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: TATIANA LUIZA GIANVECCHIO SANTOS
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DESCONTOS
DOS
VENCIMENTOS
REFERENTES
AOS
PERÍODOS DE 30.09.11 A 19.12.11 E 09.02.12 A
06.04.12 ILEGALIDADE, TENDO EM VISTA AS
LICENÇAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
DEFERIDAS PELO DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS
MÉDICAS
DO
ESTADO

NECESSIDADE,
TODAVIA, NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES
INDEVIDAMENTE
DESCONTADOS
DE
OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE RECURSO DA
FAZENDA
DO
ESTADO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Cuida-se de ação ordinária movida por Tatiana Luiza
Gianvecchio Santos, servidora pública estadual, contra a Fazenda do
Estado, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 466/470,
“para condenar a ré a devolver à autora os valores descontados em sua
folha de pagamento, referentes aos períodos de 30/9/11 a 19/12/11 e
9/2/12 a 6/4/12, a ser apurado em liquidação de sentença.”
A Fazenda apelou, alegando prescrição parcelar, no mérito
propriamente dito buscando a improcedência integral, sustentando em
suma que inexiste ilegalidade no desconto efetuado em razão da
ausência ao trabalho.
Recurso regularmente processado, com resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Na parte em que firmou a ilegalidade dos descontos
relativos aos períodos de 30 de setembro a 19 de dezembro de 2011 e de
09 de fevereiro a 06 de abril de 2012, a decisão monocrática não merece
nenhum reparo.
É que em relação a eles a servidora teve os pedidos de
licenças para tratamento de saúde deferidos pelo Departamento de
Perícias Médicas do Estado, consoante documento de fls. 367/387, o que
motivou inclusive o arquivamento do processo administrativo por
abandono de cargo contra ela instaurado (fls. 204), realidade que não
pode ser alterada por divergência burocrática sobre o órgão competente
para examinar os pedidos de afastamento.
Mas no que tange aos valores a serem restituídos, de rigor
observar a prescrição quinquenal, matéria de ordem pública que pode ser
arguida a qualquer tempo nas instâncias ordinárias e que até mesmo de
ofício comportaria conhecimento.
Em tais condições, dá-se provimento parcial ao recurso,
para que a condenação da ré à devolução de valores obedeça à
prescrição quinquenal.
RICARDO FEITOSA
RELATOR